Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA CRIME. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS PELO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão que não conheceu do recurso e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O embargante aponta que “a petição que deu origem a este processo inexiste valor da causa”. Pede esclarecimentos quanto ao valor devido.

2. Recurso tempestivo.

3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado e retificar o item 8 do acórdão, para que conste: “8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em razão da ausência de valor da causa, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).”

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e fixar o valor de honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais).

5. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.